Tribunal: TJSP
Processo: 0042629-62.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Revisão criminal. Roubo – Artigo 157, § 2o, incisos I e II, CP. Decisão não contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena mantida, pois corretamente fixada. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências do delito, além da personalidade desvirtuada apresentada pelo réu. Plenamente

Ementa:
Revisão criminal. Roubo – Artigo 157, § 2o, incisos I e II, CP. Decisão não contrária à prova dos autos. Autoria e materialidade não contestadas pelo presente recurso. Condenação mantida. Pena mantida, pois corretamente fixada. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências do delito, além da personalidade desvirtuada apresentada pelo réu. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Bem reconhecida a agravante da reincidência. Fração de aumento adequada às particulares circunstâncias do caso. Regime mantido, pois se mostra compatível com a reprovabilidade e as circunstâncias do crime. Pedido negado.